Tribunal: TCU
Processo: 002.418/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 605698, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 605698, função null, que teve como objeto OBJETO: ESTABELECIMENTO DE COOPERACAO TECNICA EFINANCEIRA PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AS AULAS DE QUALIFICACAO SOCIAL E PROFIS SIONAL NOS ARCOS OCUPACIONAIS, COM CARGA HORARIA DE 200 HORAS POR ARCO OCUPACIONAL, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS- PROJOVEM. (no da TCE no sistema: 2020/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1728/2024-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 002.418/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nubia Cozzolino (XXX.041.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.